Tribunal: CARF
Processo: 13748.001469/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.001469/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.593 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
JORGE ROBERTO CILENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR - NULIDADE - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL
A intimação via postal deve se dar no domicílio fiscal, cuja faculdade de
eleição é contribuinte, e, caso opte por alterá-lo, é seu dever informar à Receita
Federal do Brasil (RFB), conforme disciplina o artigo 127 do Código
Tributário Nacional. Desnecessária a intimação pessoal do contribuinte.
INTIMAÇÃO DOS PATRONOS - SÚMULA CARF 110
A intimação deve se destinar ao sujeito passivo da obrigação tributária, sendo
desnecessária a intimação dos patronos. Súmula CARF no 110.
SUSTENTAÇÃO ORAL - PEDIDO
O pedido de sustentação oral para as Turmas Extraordinárias deste CARF
devem respeitar o prazo estipulado no conforme §2o do artigo 61-A, do Anexo
II, do RICARF
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento parcial
ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 23.956,55,
vencidos os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente) e Diogo Cristian
Denny, que negaram provimento ao Recurso Voluntário. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Virgílio Cansino Gil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.001469/2008-30
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.593 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001469/2008-30

Conforme art. 60, anexo II, do Ricarf, em primeira votação, os conselheiros
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Diogo Cristian Denny negaram provimento ao Recurso
Voluntário, o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator) lhe deu provimento integral e o
conselheiro Virgílio Cansino Gil lhe deu provimento parcial. Em segunda votação, entre as
propostas menos votadas, os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll , Diogo Cristian
Denny e Virgílio Cansino Gil votaram por dar provimento parcial e o conselheiro Thiago Duca
Amoni (relator) por dar provimento. O resultado final foi obtido com a votação entre as
propostas de dar provimento parcial e negar provimento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni – Relator

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Redator ad hoc

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento (e-fls. 04 a 08),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$8.270,82, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 15/08/2008 (fls. 02/03), na qual alega o que se segue:
· Em 31 de janeiro de 2008, em atendimento à intimação 2006/607284774251005,
apresentou a todos os documentos solicitados, dentre eles, os comprovantes de despesas
médicas (anexo 2).
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.593 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001469/2008-30

· Todos os profissionais estão em situação regular junto à Receita. Todos os recibos dos
profissionais estão datados e assinados, apresentam identificação de seus nomes,
atividades exercidas, número de registro em seus respectivos Conselhos Profissionais e
número de inscrição do CIC e indicam que os serviços foram prestados ao declarante ou
a seus dependentes.
· Portanto, em consonância com a legislação vigente (art. 80 do Decreto 3.000, de
26/03/1999 arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF 15 de 06/02/2001).
· O único caso a ser glosado é o do CERDO - Centro de Radiodiagnóstico Oral Ltda.
(NF 873 de 01/06/2005) que, apesar de ter sido pago pelo declarante, refere-se a serviço
prestado a sua esposa, que apresenta declaração em separado.
Ao final, solicita a reconsideração das despesas médicas glosadas, à exceção das
despesas com CERDO – Centro de Radiodiagnósticos Oral Ltda.

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
em 19/04/2017, no acórdão 04-42.670, às e-fls. 38 a 42, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 47
a 113, afirmando, em síntese que:

 Requer que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do
patrono da causa, senhor Luiz Cláudio Botelho;
 Formula pedido de sustentação oral;
 Preliminarmente, invoca nulidade do processo, vide que o contribuinte não
fora intimado pessoalmente;
 No mérito, informa que todos os recibos acostados aos autos são hábeis e
idôneos para comprovação das despesas médicas;
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 04/05/2017, e-fls. 46, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 01/06/2017, e-fls. 47, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento (e-fls. 04 a 08),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas. A decisão de piso julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte improcedente, nos seguintes termos:

DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Verifica-se, da peça impugnatória apresentada, que o contribuinte não se manifestou
contra a seguinte infração descrita na Notificação de Lançamento:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.593 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001469/2008-30

Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 13,00.
De acordo com o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pelo
art. 67 da Lei no 9.532/97, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte, matéria esta que não poderá mais ser objeto
de questionamento pelo contribuinte.
A concordância do sujeito passivo quando da sua impugnação, acerca da infração
descrita na Notificação de Lançamento, acima descrita, leva à consolidação
administrativa do crédito tributário lançado, por não se instaurar o litígio, tornando
precluso o recurso voluntário quanto à matéria não questionada.
Assim, a impugnação apresentada é parcial.
(...)
Destarte, e da análise de toda a documentação trazida aos autos, verifica-se que o
contribuinte, mesmo intimado para tanto, não apresentou os recibos das despesas
médicas deduzidas, motivo pelo qual deve ser mantida a glosa.

Preliminar de nulidade - intimação pessoal
Conforme redação do artigo 23 do Decreto no 70.235/72, far-se-á a intimação:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)

Pela legislação vigente, uma das alternativas postas à Administração Pública é
a intimação via postal, no domicílio eleito pelo próprio contribuinte, sendo desnecessária a
intimação pessoal. A eleição do domicílio fiscal é uma faculdade do contribuinte, e, caso opte
por alterá-lo, é seu dever informar à Receita Federal do Brasil (RFB), conforme disciplina o
artigo 127 do Código Tributário Nacional:

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio
tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da
sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no
território da entidade tributante.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.593 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001469/2008-30

§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste
artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar
da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite
ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do
parágrafo anterior.

Assim, afasto a preliminar de nulidade suscitada.

Intimação dos patronos
Conforme redação do artigo 23 do Decreto no 70.235/72, far-se-á a intimação:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)

Pelo dispositivo colacionado, a intimação deve se destinar ao sujeito passivo da
obrigação tributária. A súmula CARF no 110, de aplicação obrigatória por este colegiado, aduz:

Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Desta forma, não há que se acatar as alegações do contribuinte.

Sustentação oral
Quanto ao pedido de sustentação oral, esclareça-se que as pautas de julgamento
dos Recursos submetidos à apreciação deste Colegiado são publicadas no Diário Oficial da
União, sendo que o contribuinte tem 5 (cinco) dias da publicação da ata para requerimento,
conforme §2o do artigo 61-A, do Anexo II, do RICARF).

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.593 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001469/2008-30

Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e
simplificado de julgamento, conforme as disposições contidas
neste artigo. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o
disposto no art. 55, dispensada a indicação do local de realização
da sessão, e incluída a informação de que eventual sustentação oral
estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em até 5
(cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o
envio de memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação
dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)

Assim, indefiro o pedido.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.593 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001469/2008-30

II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.593 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001469/2008-30

outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.593 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001469/2008-30

Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.
O contribuinte recorre das seguintes despesas médicas:

 Luciana Moreira Goulart - R$7.000,00: e-fls. 67 a 69 e declaração às e-
fls. 65;
 Sueli dos Santos - R$ 4.000,00: recibo e-fls. 71 a 73;
 Elaine Maria Rabello - R$9.400,00: recibos e-fls. 77 a 79 e declaração
às e-fls. 75;
 Jociana Coutinho – R$1.680,00: recibos e-fls. 82 e 83 e declaração às
e-fls. 81;
 Derly Gomes – R$2.580,00: recibos e-fls. 86 e 89 e declaração às e-fls.
84;
 Marilena Pereira - R$190,00: recibos e-fls. 92 e declaração às e-fls. 90;
 Isa de Fátima - R$1.630,00: recibos e-fls. 94 a 96 e declaração às e-fls.
93;
 Unimed - R$1.476,55: comprovantes de pagamento às e-fls. 101 a 112;

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, reest.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.593 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001469/2008-30

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator ad hoc.
Como redator ad hoc, reproduzo abaixo o entendimento manifestado pelo redator
designado, por ocasião da sessão de julgamento.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto à extensão do afastamento da glosa
das despesas médicas, acolhendo apenas aquelas despesas para as quais foram apresentados
recibos e declarações dos profissionais, abaixo relacionadas:
 Luciana Moreira Goulart - R$7.000,00: e-fls. 67 a 69 e declaração às e-
fls. 65;
 Elaine Maria Rabello - R$9.400,00: recibos e-fls. 77 a 79 e declaração
às e-fls. 75;
 Jociana Coutinho – R$1.680,00: recibos e-fls. 82 e 83 e declaração às
e-fls. 81;
 Derly Gomes – R$2.580,00: recibos e-fls. 86 e 89 e declaração às e-fls.
84;
 Marilena Pereira - R$190,00: recibos e-fls. 92 e declaração às e-fls. 90;
 Isa de Fátima - R$1.630,00: recibos e-fls. 94 a 96 e declaração às e-fls.
93;
 Unimed - R$1.476,55: comprovantes de pagamento às e-fls. 101 a 112;

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, reestabelecendo a dedução de despesas
médicas de R$ 23.956,55.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Declaração de Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Do exame dos autos, verifica-se que nenhum comprovante de despesas
médicas foi juntado à Impugnação com o intuito de afastar a dedução indevida apurada no
Lançamento (e-fls. 02/19).
Anteriormente ao julgamento de primeira instância, a 3a Turma da DRJ/CGE
encaminhou o processo em Diligência à Delegacia da Receita Federal de Origem para que o
contribuinte apresentasse recibos de pagamento e demais provas complementares da realização
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-006.593 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001469/2008-30

dos tratamentos e do efetivo pagamento das despesas (e-fls. 29/30). Regularmente intimado, o
interessado não se manifestou dentro do prazo concedido (e-fls. 34/35).
Apenas em seu de Recurso Voluntário o sujeito passivo trouxe aos autos
elementos de prova com o objetivo de comprovar as despesas médicas em litígio, não cabendo,
contudo, a sua apreciação por este Colegiado.
De acordo com o art. 16, §4o e §5o, do Decreto 70.235/72, a prova documental
deve ser apresentada juntamente com a Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-
lo em outro momento processual a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou
que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele
comprovar a presença de uma dessas condições, o que não ocorreu no presente caso.
Em vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital